Tribunal: TCU
Processo: 019.205/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer, atualmente incorporada ao Ministério da Cidadania, em razão da omissão no dever de prestar contas de convênio cujo objeto era o desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer em Samambaia/DF.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer (SNDEL), pasta atualmente incorporada ao Ministério da Cidadania, em desfavor de Antonio Hélio Santos de Aquino e da Associação Comunitária de Radiodifusão de Samambaia - Ativa FM, em razão da omissão no dever de prestar contas do Convênio Siconv 720032/2009, que tinha por objeto "o desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer, por 12 meses, em dois núcleos, para crianças, adolescentes, jovens adultos, idosos e portadores de deficiência, na cidade satélite de Samambaia/DF", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar a Associação Comunitária de Radiodifusão de Samambaia - Ativa FM e Antonio Hélio Santos de Aquino revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Associação Comunitária de Radiodifusão de Samambaia - Ativa FM (CNPJ 02.103.360/0001-44) e de Antonio Hélio Santos, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 9/4/2010 154.284,00 Débito 27/6/2011 885,88 Crédito 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar, individualmente, à Associação Comunitária de Radiodifusão de Samambaia - Ativa FM e a Antonio Hélio Santos de Aquino multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis.